Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716185-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EVANDRO JOSE CAIXETA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 16825177 - Pág. 21-25 ou ID 63956425 - Pág. 1-5) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0702474-30.2020.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão: “Recebido o cumprimento provisório de sentença no Id no 57024450. Intimado, o executado garantiu o juízo, conforme comprovante de Id no 59371760. Impugnação no Id no 61934090. Alega o requerido, preliminarmente, que os autos devem ser suspensos em face do RE - RG 870.947/SE; que deve ser realizada a liquidação pelo procedimento comum, sob pena de nulidade; que a competência para julgar o feito é da Justiça Federal, que houve abuso do autor na eleição do foro; que há litisconsórcio passivo necessário e carência da ação. No mérito, alegou excesso na execução, dada a incorreção da aplicação da correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, devendo ser utilizada a tabela de correção da Justiça Federal, apontou causas de redução e fez consideração acerca da fixação dos honorários advocatícios. Em resposta a parte impugnada afasta as alegações do banco e requer a rejeição da impugnação, Id no 25211007. Este o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, saliento que não há que se falar em preclusão do direito do executado de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, vez que não há previsão de que a irresignação tenha que ser apresentada na primeira oportunidade e sim no prazo de 15 dias após transcorrido o prazo para pagamento espontâneo do débito, art. 525 do CPC. Além disso, na petição de Id no 59371760, foram juntados documentos para regularização processual dos patronos do requerido e garantido o juízo, não tendo sido levantado questionamentos sobre o débito cobrado, o que afasta a pretensão do autor. Deixo de suspender o feito em face do RE no 870.947/SE, Tema 810 do STF, vez que o recurso transitou em julgado no dia 03/03/2020, não se aplicando o disposto no art. 1.035, §5a do CPC. I – COMPETÊNCIA Em face do ajuizamento somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte – ratione personae, ressalvadas as matérias atinentes a falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Posto isso, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas no preceito constitucional, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Ademais, a hipótese vertente diz respeito ao cumprimento provisório de sentença coletiva, com abrangência nacional, a viabilizar o ajuizamento de liquidações e cumprimentos individuais nos foros de domicílio dos mutuários, nada impedindo, também, a utilização da regra geral de foro do domicílio do réu, art. 46 do CPC. (...) II – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO Do dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp. no 1.319.232/DF constou de forma expressa a condenação solidária dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O Código Civil assegura ao credor o direito de em tais situações, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da execução apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC. III - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS Para a execução individual da sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, tem-se que a juntada das cédulas de crédito rural ou de outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente pela parte exequente, se afigura bastante para demonstrar a titularidade do direito postulado, atendendo com isso os requisitos do art. 319 (especialmente do inc. IV) e do art. 524 do CPC. Plenamente cabível nessa hipótese a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do credor, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada das cédulas rurais), como, inclusive, sua condição de hipossuficiente na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. (...) Assim, a não apresentação dos extratos e de comprovante de efetiva quitação da dívida pela parte exequente não implica inépcia da inicial, sendo da parte executada o ônus da prova acerca de eventual inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC). IV - RECURSO ESPECIAL No 1.552.434/GO O Tema 968 do STJ, que discutiu o cabimento ou não da incidência de juros remuneratórios na repetição de indébito apurado em favor do mutuário de contrato de mútuo feneratício, já foi julgado, e não se aplica aos autos, vez que não há pedido de repetição de indébito no feito. V - EXCESSO NA EXECUÇÃO Alega o requerido que há excesso na execução, tendo o credor utilizado índices que não estão previstos no título judicial, tendo contabilizado juros moratórios desde a incidência do diferencial ocorrido em março/1990, sendo que o termo inicial correto é a partir da citação no presente cumprimento de sentença e correção monetária pelo índice IGP-M (FGV), sendo que o correto seria a aplicação dos índices previstos na Tabela de atualização monetária da Justiça Federal. O título executivo condenou os requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002. O termo a quo da incidência dos juros de mora, acessório que deriva de previsão legal, em não havendo regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeita-se à regra geral, incidindo a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do art. 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). Para fins de correção monetária, ela é devida a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, entendendo-se neste ponto que deve ser utilizada a sistemática prevista na Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o manual de procedimentos para cálculos na Justiça Federal. Quanto aos juros remuneratórios, caso aplicados, deverão ser excluídos, vez que não previstos no título executivo. VI - CAUSAS DE REDUÇÃO DO DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR A comprovação de eventual excesso de execução em virtude de abatimento de valores, de liquidação parcial, de renegociação e de securitização (transcorrências durante o desenvolvimento do contrato), na qualidade de fatos extintivos ou modificativos do direito do exequente, é ônus do devedor e deve se dar mediante prova documental (não pericial) consistente nos extratos de evolução da dívida específica e efetiva do respectivo contrato à época dos fatos. Nesse passo, analisando os autos, observo que foram juntados diversos documentos pelo executado e dada a complexidade da matéria, necessária a análise técnica para averiguação de eventuais abatimentos. VII - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC (Súmula 517 do STJ). VIII - DA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO Desnecessária é a liquidação do julgado, pois a sentença e os acórdãos posteriores fixaram os índices a serem aplicados no recálculo do contrato. No entanto, os valores apresentados como devidos pelas partes são discrepantes, não podendo esse juízo, da simples análise das planilhas apontar quais estariam corretos. Assim, para evitar qualquer dúvida, necessária a realização de perícia contábil para análise da alegação de excesso de execução aventada pela parte ré. Sem prejuízo, visto que a impugnação foi intentada pelo Banco e que este foi parte sucumbente na ação civil pública, será do executado a responsabilidade integral pelo pagamento dos honorários periciais DISPOSITIVO Ante o exposto à Secretaria para que escolha entre os peritos cadastrados no Tribunal, profissional na área de contabilidade para a realização dos trabalhos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão de Id no 54583435, a cédula de crédito rural juntada pelo autor e os documentos juntados pelo requerido. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, §1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte Ré para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC. Feito, dê-se início aos trabalhos” (ID 16825177 - Pág. 21-25 ou ID 63956425 - Pág. 1-5). Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Noticia que o relator dos Embargos de Divergência em Resp No 1319232/DF, Ministro Francisco Falcão, teria determinado a suspensão dos efeitos da sentença coletiva e por via de consequência os pedidos de liquidação e cumprimento de sentença. Ressalta que o STJ teria concedido, em 02/04/2018, liminar na Reclamação no 34.966/RS determinando a suspensão dos acórdãos proferidos pelo TRF-4, que determinavam o prosseguimento parcial das execuções provisórias no EREsp 13.192.332/DF. Insiste no requerimento para que sejam chamados ao processo o Banco Central do Brasil e a União Federal, e por consequência, que os autos sejam remetidos à Justiça Federal. Consigna que a parte agravada não possui direito ao Plano Collor, em razão das operações não estarem lastreadas com recursos da Poupança Ouro. Enuncia que as cédulas rurais foram quitadas no ano de 1990, ou seja, há 20 anos, logo estariam abarcadas pela prescrição prevista no artigo 178, §10, III do antigo Código Civil, equivalente ao artigo 206, §3o, inciso III do Código Civil em vigor. Defende a insuficiência da documentação apresentada com a inicial, pois seria imprescindível a exibição do extrato da operações nas quais se pleiteiam o diferencial e que a ausência de tal lastro probatório junto à exordial acarreta inépcia da inicial. Entende ser imprescindível a prévia liquidação por artigos da sentença não sendo possível que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos. Frisa a inaplicabilidade de juros remuneratórios e conclui pela existência de causas de redução e de compensação sobre a aplicação reclamada. Ao final, alega ser "evidente" que o indeferimento do efeito suspensivo ao presente agravo lhe acarreta prejuízo financeiro. Requer a concessão de liminar para impedir o levantamento de qualquer valor já depositado e/ou ato constritivos em seus ativos financeiros. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em primeiro lugar, analiso a alegação recursal no sentido de que o STJ teria determinado a suspensão de todas as ações individuais de liquidação e cumprimento da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514.1. Em 12/11/2019, a exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, atual relatora, despachou nos autos do seguinte modo: “Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial, na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia” (decisão nos EREsp 1319232, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, publicado em 18/11/2019 – grifei). A em. Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu semelhante despacho também na Reclamação no 34.966 - RS. Transcrevo-a: "Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO, na qual sustenta, em breve síntese, que o Tribunal reclamado descumpriu a decisão desta Corte que concedeu efeito suspensivo ao EREsp 1.319.232/DF. Tendo em vista o julgamento do mérito dos embargos de divergência pela Corte Especial na sessão de 16/10/2019, o efeito suspensivo então concedido exauriu sua eficácia, circunstância que implica a perda de objeto da presente reclamação. Forte nessas razões, JULGO PREJUDICADA a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 34, XI, do RISTJ” (decisão na Rcl 034966, rel. NANCY ANDRIGHI, publicada em 11/12/2019 – grifei). Diante disso, deve ser indeferido o pedido de suspensão do processo. Quanto à questão de fundo, em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. A r. decisão agravada simplesmente determina o início da fase probatória com a produção da perícia contábil. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator